Tribunal: TJES
Processo: 5002836-18.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002836-18.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LATAM AIRLINES GROUP S/A
RECORRIDO: GUSTAVO ALMEIDA CERQUEIRA e outros
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº

5002836-18.2022.8.08.0024

RECORRENTE:

LATAM AIRLINES GROUP S/A

RECORRID
OS
:
GUSTAVO ALMEIDA CERQUEIRA
e
CARULINE DALARME DIAS CERQUEIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE:
O
SR. JU
I
Z DE DIREITO

BOANERGES ELER LOPES

V O T O

Trata-se de recurso inominado interposto pela

recorrente/
requerida
em face d
e
sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral para o fim de condená-la ao pagamento de R$
6.465,46 (seis mil quatrocentos e sessenta e cinco reais e quarenta e seis centavos)
a título de indenização por danos
materiais e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) relativos a indenização por danos
morais
aos recorridos, decorrente
de
atraso de
voo
de

aproximadamente 15 horas
.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada ao sustentar ausência de
falha na prestação de serviços
, alegando que
o voo do
s
autor
es
teria atras
ado em razão
más condições climáticas,
o que caracterizaria caso fortuito,

devendo-se portanto afastar as condenações impostas.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS DE ADMISSIBILIDADE

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, receb
e-se
o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Contrarrazões recursais apresentadas no prazo legal.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que

os autores adquiriram passagens de ida e volta para Argentina com a empresa ré, com data de retorno em 18/12/2021 às 11h35min, com conexão em São Paulo/SP (chegada 15h05min) e nova decolagem às 17h10min para Vitória/ES com previsão de chegada para 18h40min,
ocorre que, ao passo em que os autores estariam indo ao aeroporto MDZ (ARG), teriam recebido comunicado da empresa ré informando o cancelamento do voo SP – VIX em virtude de má condição climática.

Ato posterior, teriam os autores chegado ao aeroporto de Guarulhos (SP) e informando a prepostos da recorrente que teriam que embarcar naquele mesmo dia (18/02) ou no primeiro voo do dia posterior (19/12) haja vista que seriam padrinho de batismo neste dia em Vitória/ES.

Diante desse cenário, teriam sido informado os autores por funcionários da ré que nada poderiam fazer pois os próximos voos nas mesmas qualidades estariam lotados, motivo pelo qual optaram os autores por comprar passagem aérea de outra companhia para voo no mesmo dia (18) com destino em Campinas/SP, para que pudessem chegar em seu compromisso em Vitória/ES, e, diante desse imbróglio postularam a presente demanda para reaver todos os custos que derivaram do cancelamento do voo pela ré, além da condenação desta ao pagamento de indenização por danos morais.

Diante dese cenário, em que pese as alegações recursais da ré/recorrente, em especial de que o atraso teria decorrido de motivo de força maior,
importante salientar que, em se tratando de relação de consumo, reconhece-se a responsabilidade objetiva da prestadora do serviço aéreo, de modo que
a
necessidade de
interrupção do serviço por
más condições climáticas

não justificam
o atraso,
pois se trata de risco da atividade desempenhada, isto é, não pode o fornecedor imputar ao consumidor a responsabilidade por inconsistência inerente ao serviço prestado.

Dito isto, nos moldes do
artigo 27 da Resolução nº 400/2016 da Agência Nacional de Aviação Civil, surge a obrigação de prestar assistência material pelo transportador e, no caso dos autos, os autores lograram êxito em comprovar os dispêndios derivados de cancelamento de voo promovido pela empresa recorrente, quais sejam: nova passagem aérea
no valor de R$ 4.996,90 (Id nº 11743713), hospedagem no importe de R$ 393,67, alimentação no montante de R$ 354,37, locação de veículo na quantia de R$ 585,16, gasolina no valor de R$ 68,58, estacionamento na quantia de R$ 45,68, e pedágio no valor de R$ 21,10 (Id nº 11743715), que totalizam o somatório de R$ 6.465,46,
motivo pelo qual comunga-se com a r. sentença que condenou a ré/recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais.

APELAÇÃO CÍVEL. Ação indenizatória por danos materiais e morais. Transporte aéreo internacional. Atraso de voo. Sentença de parcial procedência. Irresignação de ambos. Preliminar da ré. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Companhia ré que compareceu espontaneamente aos autos. Ciência inequívoca do ajuizamento da ação. Finalidade do ato citatório cumprida. Preliminar rejeitada. Mérito. Responsabilidade civil. Fornecedora que responde objetivamente pelas consequências do ato ilícito a que deu ensejo, nos moldes do Art. 14 do CDC. Incontroverso que houve atraso na chegada ao destino final de cerca de 24 horas, pela demora na realocação dos passageiros.

Falha na prestação de serviços. Más condições climáticas que configura fortuito interno, pois se insere no risco da atividade, não constituindo hipótese excludente de responsabilidade. Ré que, na hipótese, não comprovou ter fornecido assistência material aos autores.
Precedente desta C. Câmara. Dano moral. Ocorrência. Cansaço exagerado, transtornos e aborrecimentos que extrapolam o mero aborrecimento cotidiano. Dano moral configurado. Indenização, contudo, que comporta redução para R$ 3.000,00 (três mil reais) a cada passageiro. Valor suficiente para penalizar o réu e inibir a reincidência e, ao mesmo tempo, compensar o abalo sofrido pelas vítimas. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido, rejeitada a preliminar.

(TJSP; Apelação Cível 1005651-17.2022.8.26.0554; Relator (a): Cláudio Marques; Órgão Julgador: 24ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 8ª Vara Cível; Data do Julgamento: 28/11/2022; Data de Registro: 28/11/2022)

De outra quadra
,
quanto aos danos morais reconhecido
s
,
reforça-se
que em recente julgado do STJ,
firmou-se
entendimento no sentido de que atrasos
ou cancelamentos
de voos operados por companhias aéreas não constituem hipótese de dano moral
presumido (
in re ipsa
)
, necessitando de provas dos efetivos prejuízos extrapatrimoniais sofridos
pelo consumidor.

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO DOMÉSTICO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.1. Ação de compensação de danos morais, tendo em vista falha na prestação de serviços aéreos, decorrentes de cancelamento de voo doméstico.2. Ação ajuizada em 03/12/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em 17/07/2018. Julgamento: CPC/2015.3. O propósito recursal é definir se a companhia aérea recorrida deve ser condenada a compensar os danos morais supostamente sofridos pelo recorrente, em razão de cancelamento de voo doméstico.4. Na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida.5. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas:
i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável;

v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.
6. Na hipótese, não foi invocado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade do recorrente. Via de consequência, não há como se falar em abalo moral indenizável.7. Recurso especial conhecido e não provido, com majoração de honorários.(REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019)

No caso dos autos,
tem-se que
os autores chegaram em local de destino

com atraso de 14h55min

em virtude do cancelamento de voo pela ré
, tendo que pernoitar em cidade estranha, além de arcar com diversos custos não planejados para que pudessem chegar ao local de destino a tempo de cumprir com importante evento familiar, situações que são capazes de
violar direito de personalidade
dos autores
,
pelo que se comunga com a r. sentença
no sentido de reconhecer a existência de ato ilícito
indenizável
praticado pela ré/recorrente
.

Por fim,
relativamente ao valor da indenização,
considerando que ao arbitrá-lo o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ponderando entre a gravidade da conduta, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes, entende-se
adequada

a fixação em
R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
para cada um dos autores
,

quantia adequada para reparar o dano sem ensejar locupletamento,
votando-se pela manutenção da r. sentença neste diapasão.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto

mas se lhe
NEGA PROVIMENTO,

mantida a sentença por seus fundamentos.

CONDENA-SE
a
parte
recorrente ao pagamento de custas
(já recolhidas)
e honorários sucumbenciais fixados em 20%
sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da LJE.

É como voto.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.